Tribunal: TJES
Processo: 0018433-45.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018433-45.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL DE PEQUENO PORTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à concessionária zelar pela segurança dos usuários das rodovias sob sua administração, retirando das pistas os animais que nelas ingressem, sob pena de responsabilização por acidente que vier a ocorrer. Tal dever, porém, é restrito a animais de maior porte, como bovinos, bufalinos, equinos, asininos, muares e congêneres.

2. Exigir da concessionária que retire animais de pequeno porte das estradas – notadamente quando se considera que, no Brasil, existem cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães abandonados – é o mesmo que submetê-la a modalidade extremada da teoria do risco e a obrigação praticamente impossível de ser atendida.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação
regressiva
ajuizada por
Allianz Seguros S/A
, condenou-a ao pagamento de R$ 10.248,04 (dez mil duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos).

Alega a apelante que:
i)
a apelada ajuizou ação regressiva em seu desfavor, com o escopo de ser compensada por valor que teve de pagar a um de seus segurados em razão de danos causados a veículo quando de colisão com animal em trecho de rodovia por ela administrado;
ii)
a juíza
a quo
acolheu a pretensão da apelada, condenando-a ao pagamento de R$ 10.248,04 (dez mil duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos);
iii)
as demandas que versem sobre a responsabilidade das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento estão suspensas por ordem do Superior Tribunal de Justiça;
iv)
sequer possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que a ação deveria ter sido proposta face ao dono do animal atropelado;
v)
inexistem provas de que havia qualquer animal na rodovia no dia, hora e local do acidente;
v
i
)
a invasão da pista por animais de pequeno porte não configura omissão da concessionária responsável pela rodovia;
vi
i
)
não se admite indenização por dano material presumido (fls. 277-295).

Em contradita, a apelada requer o desprovimento do recurso (fls. 301-313).

Pois bem. Razão assiste à apelante quando afirma que a responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente veicular causado por animal doméstico na pista de rolamento é matéria afetada à sistemática dos recursos repetitivos (tema nº 1122).

Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 30 de novembro de 2021, suspendeu tão somente os recursos especiais e agravos em recurso especial e, ainda assim, pelo prazo máximo de um ano.

Logo, seja por não se tratar aqui de recurso especial ou agravo em recurso especial, seja porque já superado o prazo de um ano estabelecido pelo Tribunal da Cidadania, inexiste qualquer empeço ao julgamento da presente apelação.

Noutro flanco, não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva ventilada pela apelante, por três fundamentos fulcrais.

O primeiro, é porque o acidente ocorreu em trecho de rodovia federal (Km 162 da BR-101) sob a concessão da apelante.

O segundo, é porque impor àquele que atropela animal em estrada o ônus de apurar quem é seu dono ou detentor, para que, só assim, possa contra este demandar, seria tarefa de tamanha dificuldade que, em última análise, implicaria em conferir
bill
de indenidade às concessionárias de rodovia.

A três, porque não necessariamente o animal atingido vinha a ser doméstico, possuindo dono ou detentor, podendo se tratar de animal chamado de "errante" ou "vadio", assim entendido o que transita em vias pública e, pelas condições em que se encontra, há fortes indícios de estar em situação de abandono.

Passando ao mérito propriamente dito, a declaração de acidente de trânsito de fls. 22-31 atesta que Rodrigo Barbosa do Amaral, em 18 de maio de 2018, às 23:50 horas, conduzia veículo segurado pela apelada, quando "envolveu-se em acidente sem vítima do tipo atropelamento de animal".

O condutor não soube precisar qual seria o animal colhido pelo veículo, limitando-se a afirmar se tratar de "animal de pequeno porte", "provavelmente um cachorro".

Deveras, cumpre à concessionária zelar pela segurança dos usuários das rodovias sob sua administração, retirando das pistas os animais que nelas ingressem, sob pena de responsabilização por acidente que vier a ocorrer. Tal dever, porém, parece-me restrito a animais de maior porte, como bovinos, bufalinos, equinos, asininos, muares e congêneres.

Exigir da concessionária, sob pena de responsabilidade civil, que retire animais de pequeno porte das estradas – notadamente quando se considera que, segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, existem cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães abandonados – é o mesmo que submetê-la a modalidade extremada da teoria do risco e a obrigação praticamente impossível de ser atendida.

Aliás, tão constante é a presença de cães nas estradas – sejam os "errantes" ou "vadios", sejam os oriundos de propriedades rurais, que facilmente conseguem transpor cercas – que isto, a meu sentir, sequer pode ser rotulado como falha na prestação do serviço por parte da concessionária, a atrair a incidência do disposto nos artigos 14 e 22 da Lei nº 8.078/1990 e no artigo 25 da Lei nº 8.987/1993.

Ao apreciarem liças análogas, as Cortes Estaduais firmaram o seguinte entendimento:

"Responsabilidade civil –
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária – Caso em que não ocorreu falha na prestação de serviço, pois o cachorro adentrou na pista de rolamento, naquele instante, não havendo como a concessionária impedir tal fato
– Impossibilidade de se responsabilizar a concessionária – Ressarcimento indevido – Recurso provido" (TJSP, AC nº 1003596-47.2021.8.26.0322, Desembargador José Luiz Gavião de Almeida, 3ª Câmara de Direito Público, DJe 21/06/2022).

"RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAVESSIA REPENTINA DE ANIMAL DE PEQUENO PORTE (CACHORRO) NA PISTA DE ROLAMENTO. TRECHO SOB O DOMÍNIO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL EM DECORRÊNCIA DE CASO FORTUITO. FATO CUJOS EFEITOS A REQUERIDA NÃO PODERIA EVITAR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA [...].
A invasão de pequenos animais na pista configura situação que está fora do controle de fiscalização da concessionária, diferentemente do que ocorre com animais de grande porte que se encontram em propriedades rurais lindeiras a estrada,
sendo possível a identificação prévia desses locais, inclusive aferição do estado de conservação das cercas divisórias de proteção e tomada de medidas antecipadas para evitar a invasão do leito da pista de rolamento, além da realização de monitoramento contínuo no trecho respectivo,
não se mostra juridicamente possível sua responsabilização pecuniária ante o reconhecimento da ocorrência de caso fortuito
" (TJSC, RI nº 0322397-27.2017.8.24.0038, Juiz de Direito Davidson Jahn Mello, 1ª Turma Recursal, DJe 23/07/2020).

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RODOVIA - ATROPELAMENTO DE ANIMAL DE PEQUENO PORTE - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - OMISSÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - LIAME CAUSAL - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA.
Inexistente o liame causal entre o dano sofrido e a culpa da concessionária de serviço público na ocorrência do evento danoso, por negligência, imprudência ou imperícia, há que se julgar improcedente ação de indenização por danos materiais e morais" (TJMG, AC nº 1.0223.12.022838-0/002, Desembargador José Arthur Filho, 9ª Câmara Cível, DJe 30/04/2015).

"RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL DE PEQUENO PORTE EM RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA.
SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 - Narra o autor haver atropelado um cachorro na rodovia administrada pela ré, motivo por que deve essa ser condenada a ressarci-lo dos prejuízos sofridos em seu veículo e no estabelecimento comercial que acabou por invadir, em virtude da colisão, os quais já foram pagos pelo demandante. 2 - A situação dos autos constitui excepcionalidade à responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias.
No caso, há exclusão do nexo de causalidade, pois inviável para a concessionária o controle ostensivo da circulação de animais de pequeno porte, os quais, sabidamente, invadem a pista de rolamento com facilidade e frequência.
3 - Inviabilidade de acolhimento do pedido inicial, pois não se poderia exigir da concessionária medida destinada a evitar a invasão de animais de pequeno porte, ante a evidente impossibilidade [...]" (TJRS, RI nº 71004522835, Juíza de Direito Silvia Muradas Fiori, 3ª Turma Recursal Cível, DJe 25/11/2013).

Ante o exposto,
conheço
da apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.248,04 (dez mil duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos).

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018433-45.2019.8.08.0048

APELANTE:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
APELADA:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATORA
:
DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Eminentes pares, rememorando, trata-se de apelação interposta por Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A contra sentença que, nos autos da ação regressiva ajuizada por Allianz Seguros S/A, condenou-a ao pagamento de R$ 10.248,04 (dez mil duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), com o objetivo de compensar a Apelada pelo valor que teve de pagar a um de seus segurados em razão de danos causados a veículo quando de colisão com animal em trecho de rodovia administrado pela Apelante.

A eminente Relatora deu provimento ao recurso destacando que:

O condutor não soube precisar qual seria o animal colhido pelo veículo, limitando-se a afirmar se tratar de "animal de pequeno porte", "provavelmente um cachorro".

Deveras, cumpre à concessionária zelar pela segurança dos usuários das rodovias sob sua administração, retirando das pistas os animais que nelas ingressem, sob pena de responsabilização por acidente que vier a ocorrer. Tal dever, porém, parece-me restrito a animais de maior porte, como bovinos, bufalinos, equinos, asininos, muares e congêneres.

Exigir da concessionária, sob pena de responsabilidade civil, que retire animais de pequeno porte das estradas – notadamente quando se considera que, segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, existem cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães abandonados – é o mesmo que submetê-la a modalidade extremada da teoria do risco e a obrigação praticamente impossível de ser atendida.

Aliás, tão constante é a presença de cães nas estradas – sejam os "errantes" ou "vadios", sejam os oriundos de propriedades rurais, que facilmente conseguem transpor cercas – que isto, a meu sentir, sequer pode ser rotulado como falha na prestação do serviço por parte da concessionária, a atrair a incidência do disposto nos artigos 14 e 22 da Lei nº 8.078/1990 e no artigo 25 da Lei nº 8.987/1993.

Após analisar os autos e o voto prolatado, desde já adianto que acompanharei a eminente Relatora.

É certo que a concessionária de rodovia deve tomar as medidas necessárias e possíveis para garantir o tráfego seguro de veículos.

Entretanto, não se pode atribuir-lhe a responsabilidade pelo acidente causado por um animal de pequeno porte, que sequer foi identificado pelo condutor do veículo.

Exigir que a Concessionária impedisse acidentes como o narrado nos autos demandaria a adoção de medidas irrazoáveis, como a fiscalização ininterrupta e ao longo de toda a extensão da rodovia.

DO EXPOSTO
, feitas estas considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.